Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-71.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO EVIDENCIADA NO DISPOSITIVO. VÍCIOS ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Conforme dispõe o art. 1.022, § 1o, do CPC, considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos.

2. A APC n. 0700977-71.2022.8.07.0013, relativa ao Acórdão n. 1621489, objeto dos aclaratórios, foi julgada em 21/9/2022, com publicação do resultado no PJe em 3/10/2022. Porém, no dia 22/9/2022, o excelso STF concluiu o julgamento de mérito do Tema n. 548 da Repercussão Geral, que dispõe sobre o “Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”. Frisa-se ata de julgamento publicada no DJe em 23/9/2022.

3. A despeito da inexistência de trânsito em julgado da decisão de mérito do RE1008166 (Tema 548/STF), a respectiva tese jurídica deve ser imediatamente aplicada aos casos em julgamentos, em consonância com decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ministro Celso de Melo, na Rcl. 30.996/SP, in verbis: “Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Formação, no caso, de precedente. Publicação do respectivo acórdão. Possibilidade de imediato julgamento monocrático de causas que versem o mesmo tema. Desnecessidade, para esse efeito, do trânsito em julgado do paradigma de confronto (‘leading case’). Aplicabilidade à espécie do art. 1.040, inciso I, do CPC/2015. Precedentes do STF e do STJ. Doutrina.”.

4. O excelso STF, ao apreciar o Tema n. 548 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses com efeitos vinculantes: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”.

5. Diante da imperatividade da decisão externada pela Excelsa Corte, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecido o direito do menor à matrícula em creche da rede pública ou conveniada, como forma de efetivação integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, emprestando-lhes efeitos infringentes, dar provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença, julgando procedente o pedido inicial e, nessa medida, determinar ao Distrito Federal a imediata matrícula do menor em creche da rede pública ou da rede particular conveniada, preferencialmente em tempo integral, observada a proximidade da sua residência.